Tribunal: TJMT
Processo: 1022652-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022652-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), JOAO BERCHMANS E SILVA - CPF: 013.531.018-00 (EMBARGANTE), VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI - CPF: 069.843.868-02 (EMBARGANTE), ROSA LUCIA PERETTI E SILVA MESCOLOTI - CPF: 069.843.858-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI - CPF: 069.843.868-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOAO BERCHMANS E SILVA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– SUSPENSÃO DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS – DETERMINAÇÃO CONSTANTE DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OMISSÕES – NÃO VERIFICADAS – REJEIÇÃO.

Em vista de o cancelamento das matrículas de imóveis ter sido determinada em sentença com trânsito em julgado, deve-se aguardar a instrução processual, para verificar se, de fato, as nulidades, defendidas na ação de base, merecem acolhimento.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, com relação a todos os pleitos, deve ser mantido o
decisum
que o concedeu, em parte.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Espólio de João Berchmans e Silva, Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por eles interposto (id. 154216193, págs. 01/07).

Os Embargantes defendem que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre os artigos 47 c/c 364, do CPC/1973 e 300 c/c 301, do NCPC que estabelecem a obrigatoriedade da citação dos litisconsortes necessários – Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti – que detinham 50% (cinquenta por cento) do imóvel, matrículas ns. 1.873 e 1.914, desde o dia 22/03/1992, demonstrando a probabilidade do direito.

Afirmam que o
decisum
não enfrentou o previsto nos artigos 43 c/c 54, 265, I e 266, todos do CPC/1973 e 300 e 301, do NCPC, pois se trata de assistência litisconsorcial e não simples, como decidido, portanto, deveria o processo ter sido suspenso, quando houve o falecimento de João Berchmans e Silva.

Salientam que também houve omissão, no que concerne aos artigos 300 e 30, do NCPC c/c 1.242, § único, do Código Civil vigente e 214, §5o, da Lei n. 6.015/1973, na medida que a matrícula n. 1.914 é sucessora da matrícula n. 1.873 e a matrícula n. 42.986 que compõe a cadeia dominial não possui qualquer mácula de nulidade informada na sentença, objeto da
Querela Nullitatis Insanabilis
.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 158042657, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Espólio de João Berchmans e Silva, Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por eles interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em que pese às alegações dos Embargantes, entendo que inexistem omissões a serem reconhecidas, uma vez que ficou expresso no
decisum
recorrido que
João Berchmans e Silva ingressou na Ação de Nulidade de Títulos Definitivos de Terras n. 2.360/1981 na condição de assistente simples e não litisconsorcial e, portanto, em razão da exclusão do assistido, a pedido do Estado de Mato Grosso, a sua participação em audiência seria irrelevante.
Veja-se:

No curso do referido processo, João Berchmans e Silva ingressou apresentou contestação, na condição de assistente litisconsorcial, argumentando ter adquirido as propriedades, objetos da Ação de Nulidade, do Sr. Alberto José Luziardi (id. 113084483, págs. 01/08).

Em que pese o pleito tenha sido de assistente litisconsorcial, na verdade, tratava-se de assistência simples, já que João Berchmans e Silva não possuía relação jurídica material com o Estado de Mato Grosso, mas tão somente com Alberto José Luizardi.

A assistência simples, desde o Código de Processo Civil de 1973, é caracterizada pela intervenção de um terceiro em um processo para auxiliar uma das partes, sendo apenas um sujeito daquele processo, e não é parte dele.

A característica principal da atuação do assistente simples é a sua subordinação ao assistido, portanto, ele pode praticar todos os atos processuais que não sejam contrários à vontade do assistido.

O artigo 53, do CPC/1973, quanto à assistência simples, assim estabelecia:

Art. 53.
A assistência não obsta a que a parte principal
reconheça a procedência do pedido,
desista da ação ou transija sobre direitos controvertidos
; casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente. (Negritei).

Nota-se que o assistente simples segue o destino do assistido, porque é a ele subordinado, diferentemente do litisconsorcial, em que figura como se fosse uma parte autônoma.

Nessa quadra, é certo que,

ainda que houvesse a participação de João Berchmans e Silva, na audiência, suas alegações seriam irrelevantes para o resultado do processo, uma vez que o seu assistido – Alberto José Luziardi – havia sido excluído da ação, a pedido do Autor (Estado de Mato Grosso).

Não há desconsiderar, ainda, que o advogado do Sr. João Berchmans e Silva era o próprio Alberto José Luziardi.

Registro que a não apresentação de memoriais, a princípio, não trouxe prejuízos aos Recorrentes, na medida que houve a exclusão do assistido e, como salientado, o destino do assistente simples está atrelado aquele. (Sic).

Também ficou consignado no acórdão embargado que o cancelamento da matrícula n. 1.914, na totalidade, não se mostrava factível, em vista de que fora cancelada por sentença com o trânsito em julgado,
in verbis
:

Entrementes, a pretensão de sustar o cancelamento da matrícula n. 1.914, na sua totalidade, nesta fase processual, não se revela factível, posto que fora cancelada por sentença transitada em julgado.

Cumpre registrar que no Recurso de Agravo de Instrumento fora analisada se houve, ou não, o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência e este Colegiado entendeu que, não, visto que há a necessidade de dilação probatória.

A propósito:

Cumpre enfatizar que, no curso da instrução processual, na ação de base, os Recorrentes terão a oportunidade de comprovar as suas alegações.

Registro que as teses apresentadas neste Recurso de Embargos de Declaração, caso acolhidas, esgotariam o mérito da ação de origem.

Nessa quadra, entendo que os presentes Declaratórios devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Espólio de João Berchmans e Silva, Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023